Tribunal: TJES
Processo: 5032980-05.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032980-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR ANTONIO CARDOZO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5032980-05.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCIMAR ANTONIO CARDOZO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCIMAR ANTONIO CARDOZO em face da r. sentença (ID 1129664) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., revogando, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente deferida. A demanda originária versa sobre a responsabilidade da instituição financeira por compras fraudulentas realizadas com o cartão de crédito do autor, após este ser vítima do denominado "golpe da falsa central", pleiteando a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição de valores e a compensação por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência na tese de culpa exclusiva da vítima. O juízo sentenciante entendeu que o próprio autor, ao fornecer seus dados pessoais a terceiros estelionatários, teria dado causa exclusiva ao prejuízo, rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização da instituição financeira. Considerou, assim, que não houve falha de segurança no sistema bancário, mas sim conduta negligente por parte do consumidor.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em suas razões recursais (ID 1129671), a evidente falha na prestação de serviço por parte do Recorrido. Argumenta que a fraude somente foi possível porque os criminosos detinham previamente seus dados pessoais sigilosos, o que indica uma violação do dever de segurança e guarda de dados por parte da instituição. Aduz, ainda, que o banco falhou ao não identificar e bloquear as transações, que seriam manifestamente atípicas e incompatíveis com seu perfil de consumo. Invoca a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva do fornecedor, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

É breve relatório.

Da Legitimidade Passiva
ad Causam
do Recorrido

O Recorrido, em sede de contestação (ID 1129651) e contrarrazões (ID 1129677), arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que os danos foram ocasionados por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro fraudador, sobre os quais não possui qualquer ingerência ou responsabilidade.

Contudo, a referida preliminar confunde-se com o próprio mérito da causa e com ele deve ser analisada. Deste modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do Mérito

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas efetuadas por terceiros, na modalidade "golpe da falsa central", e se a conduta do consumidor é capaz de afastar o dever de indenizar.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a análise da responsabilidade do fornecedor sob a ótica objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor, no entanto, pode ser afastada caso se comprove a ocorrência de uma das excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O juízo de origem, ao julgar improcedente o pleito autoral, acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento de que o Recorrente, voluntariamente, forneceu seus dados a estelionatários. De fato, a narrativa contida no Boletim de Ocorrência (ID 11429641) e na própria petição inicial revela que o consumidor, induzido a erro, colaborou com a ação dos fraudadores.

Contudo, uma análise mais aprofundada dos fatos e do contexto em que a fraude se desenvolveu revela que a conduta do consumidor não pode ser considerada a causa exclusiva do dano. A responsabilidade da instituição financeira emerge de duas falhas graves e concorrentes em seu dever de segurança.

A
primeira falha reside na violação prévia dos dados sigilosos do cliente
. Conforme narrado, os estelionatários, ao contatarem o Recorrente, já detinham um conjunto de informações pessoais e bancárias (nome completo, CPF, endereço, número de telefone e os últimos dígitos do cartão) que deveriam estar sob a estrita guarda e proteção do Recorrido. A posse de tais informações foi o elemento crucial que conferiu aparência de legitimidade à abordagem criminosa, induzindo o consumidor, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade (conforme laudo médico de ID 1129637), a acreditar que se tratava de um contato oficial do banco. Esse vazamento de dados representa uma falha de serviço que antecede e viabiliza a conduta do estelionatário, integrando o nexo de causalidade.

A
segunda falha manifesta-se na ausência de mecanismos de segurança eficazes para detectar e bloquear as transações fraudulentas
. Conforme se depreende dos extratos (ID 1129658), foram realizadas
diversas operações em um curto espaço de tempo, em valores elevados e em localidades distintas da residência do autor
(Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Ribeirão das Neves/MG),
que destoavam por completo de seu perfil habitual de consumo.
A inércia do sistema de monitoramento do Recorrido em identificar essa movimentação atípica e adotar medidas preventivas, como o bloqueio temporário do cartão, configura um defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC. O dever de segurança das instituições financeiras não se esgota na entrega de um cartão com chip e senha, mas abrange a implementação de sistemas robustos capazes de proteger os correntistas contra fraudes previsíveis e recorrentes, como a que ocorreu.

Portanto, o evento danoso não decorreu de culpa exclusiva do consumidor, mas de uma cadeia de falhas que se inicia na deficiente proteção dos dados cadastrais e culmina na ineficácia do monitoramento das transações. A conduta do Recorrente, embora tenha contribuído para o desfecho, não exclui a responsabilidade objetiva do banco, que responde pelo fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações.

Quanto ao
pedido de indenização por danos morais
, este não merece acolhimento. No caso concreto, não restou demonstrado que a situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Embora o Recorrente tenha sofrido um prejuízo financeiro, não há nos autos elementos que comprovem que tal fato lhe causou um abalo psicológico significativo, capaz de gerar um dano à sua honra, imagem ou dignidade. A mera alegação de que o Recorrente se sentiu angustiado e impotente diante da situação não é suficiente para configurar o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, a fim de:

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos lançados na fatura do cartão de crédito do Recorrente, no montante total de R$ 25.114,72 (vinte e cinco mil, cento e quatorze reais e setenta e dois centavos), referente as seguintes transações fraudulentas, todas efetivas em 18/10/2023:

PG *TON ALVE RIO DE JANEI BR

R$ 5.100,00

PG *TON CALIF RIBEIRAO DAS BR

R$ 5.440,98

PG *TON GB SE BELO HORIZON BR

R$ 4.950,00

PG *TON GKAR RIBEIRAO DAS BR

R$ 4.891,02

PG *TON PINTU BELO HORIZON BR

R$ 4.732,72

CONDENAR
a instituição financeira Recorrida a restituir ao Recorrente quaisquer valores que tenham sido indevidamente debitados/pagos, referentes as transações especificadas no “item a”, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Tais valores deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença.

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Confirmo
, em definitivo,
a tutela de urgência
deferida no início do processo (ID 11429649).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)